Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729337-89.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NAVES TOMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO NAVES TOMAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento n.0704542-74.2021.8.07.0014, proposta pelo ora agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID100841364 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, ao fundamento de que este apresenta indícios de capacidade financeira, como renda média mensal de R$ 18.635,64 (dezoito mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), três veículos automotores e inexistência de dependentes ou de despesas extraordinárias que o impeçam de arcar com os custos do processo. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustentou, em síntese, que para a concessão do benefício da gratuidade, com base na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, é exigido que a parte não esteja em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família, como é o seu caso. O agravante afirmou que ser possuidor ou proprietário de veículo automotor não pode impedi-lo de ser albergado pelo instituto da justiça gratuita, visto não ser exigida a miserabilidade para a concessão do respectivo benefício. Aduz que o processo originário é prova de sua dificuldade pois tem como objeto a redução das parcelas assumidas pelo financiamento de veículo. Ao final, postulou a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão exarada sob o ID 29041104, esta Relatoria manteve a decisão denegatória pelo juízo a quo da almejada concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por consequência, foi determinado o recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso (ID 29305998). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 14:23:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora